Tribunal: TJDFT
Processo: 0713090-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DO ADITAMENTO À INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADA NEUROMIELITE ÓPTICA. RITUXIMABE. DEVER DO ESTADO. RECURSO ESPECIAL No 1.657.156/RJ (TEMA 106 DO STJ). NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO PRESCRITO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO APELADO PARA ARCAR COM O SEU CUSTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A discussão apresentada em momento inoportuno mostra-se como inequívoca inovação recursal, conduta não admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de flagrante supressão de instância, circunstância que atenta contra o Princípio do duplo grau de jurisdição e, principalmente, contra o contraditório e ampla defesa. Assim, o recurso não deve ser conhecido em relação à alegação de perda superveniente do objeto, em razão do adiantamento à inicial.
2. Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, em que pese a existência de solidariedade dos entes federados, nas demandas de saúde “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. (RE no 855.178-SE – Tema 793), motivo pelo qual as preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário devem ser rejeitadas.
3. É dever do Estado a preservação da vida e da saúde do cidadão, com o fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à sua sobrevivência ou à melhora do seu quadro clínico, nos termos dos arts. 1o, III, 5o, caput, e 196, todos da Constituição Federal, e dos arts. 204 e 207 da LODF.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 106), estabeleceu requisitos para a concessão do medicamento, quais sejam: [a] comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; [b] incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e [c] existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
5. No caso, o apelado foi diagnosticado com neuromielite óptica (CID-10 G36.0) e pugna pelo fornecimento do medicamento RITUXIMABE – com registro na ANVISA e não padronizado para o tratamento da neuromielite óptica –, conforme relatório médico juntados aos autos. 5.1. Além de a Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT ser favorável à demanda, estão claramente demonstrados os requisitos estabelecidos pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 106), devido à comprovação da necessidade do medicamento, respaldada por um laudo médico fundamentado e detalhado emitido pelo médico que acompanha a paciente, além da inexistência de medicamentos disponibilizados pelo SUS para tratamento da enfermidade. Ademais, o medicamento possui registro na ANVISA, e está evidenciada a incapacidade financeira da autora para arcar com o custo do fármaco prescrito.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.